Tribunal: TJDFT
Processo: 0740480-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740480-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: STARK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME, MARCIO LUCAS FONSECA DO VALLE JUNIOR, TELMA PEREIRA CIRINEU FONSECA DO VALLE Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida aos executados, ora agravados (proc. no 0709183-58.2019.8.07.0020, ID no 70635431, págs. 1-2). 2. Preparo (ID no 19721651, págs. 1-2). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (art. 1.019, II do CPC). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO